Tribunal: TJDFT
Processo: 0706514-33.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. LITISPENDÊNCIA. NÃO COMPROVADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SINDICATO. SINDIRETA. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. PLANO COLLOR. DECRETOS n° 12.728/90 e 12.947/90. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE. REsp n° 849.557/DF.
1. A alegação de litispendência suscitada pelo recorrido em contrarrazões não merece prosperar, no caso de ausência de demonstração da tríplice identidade dos elementos processuais (partes, pedido e causa de pedir).
2. Interrompida a prescrição sem a ocorrência de nulidade, nos termos dos artigos 7o e 8° do Decreto 20.910/32, a ação cautelar ajuizada posteriormente não influencia no prazo prescricional da pretensão executória.
3. É lícita a compensação dos reajustes específicos concedidos pelo Distrito Federal às diversas carreiras do funcionalismo outorgados pelos Decretos no 12.728/90 e no 12.947/90, em reposição da inflação monetária ocorrida no ano de 1990, sob pena de percepção de valores superiores ao efetivamente devidos, o que importaria enriquecimento sem causa do servidor público.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n° 849.557/DF, definiu que a limitação temporal da condenação vinculada ao período de vigência da Lei 38/1989 (julho de 1990) deve ser afastada.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.